Tribunal: TJDFT
Processo: 0726377-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726377-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILUDE PEREIRA PASSOS VALADAO AGRAVADO: JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Adilude Pereira Passos Valadão contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, no cumprimento de sentença que tramita sob o no 0702442-26.2019.8.07.0012, rejeitou a impugnação à penhora (ID no 131383585). 2. A agravante alega, em síntese, que a constrição recaiu sobre valores da sua aposentadoria, os quais são protegidos pela regra da impenhorabilidade, motivo pelo qual não deve prevalecer, sob pena de acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Sustenta que a medida também seria nula, uma vez que deixou de observar as formalidades legais, pois ocorreu antes mesmo de a decisão que apreciou a impugnação à penhora fosse proferida, o que feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para sobrestar o cumprimento de sentença, com a restituição dos valores penhorados na sua conta bancária. 5. Preparo (ID no 38119097 e no 38119098). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalho autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 12. A dívida originou-se de indenização por danos materiais, morais e estéticos a que a agravante foi condenada, decorrentes de acidente de trânsito, nos termos do título judicial de ID no 88149259, reformado pelo acórdão de ID no 104787312. 13. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 14. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019, dentre outros. 15. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a adoção de medidas dessa natureza. 16. A dívida é inconteste e encontra-se no valor atualizado de R$ 22.826,40 (ID no 123716613, pág. 4). 17. Inexistem elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva recaiu sobre verbas de natureza salarial (aposentadoria), tampouco que implicará qualquer prejuízo à subsistência digna da agravante, conforme destacado na decisão recorrida. 18. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo, seja de natureza material ou processual. 19. Apesar de alegar que haveria nulidade na diligência realizada, na origem, a agravante foi intimada para providenciar o pagamento do débito no prazo de 5 (cinco) dias, após ser apurado o valor efetivamente devido (ID no 111131974, ID no 114406685 e ID no 12716613). 20. Desse modo, a tentativa de bloqueio de valores nas suas contas bancárias somente ocorreu após o devido processo legal, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a alegação de nulidade. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO